Tribunal: TCU
Processo: 003.227/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18980/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 003.227/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar insubsistente o item 1.8.3.2 do Acórdão 917/2017-TCU-Primeira Câmara ; 1.6.2. considerar cumpridos os itens 1.8.3.1, 1.8.3.3 e 1.8.3.4 do Acórdão 917/2017-TCU-Primeira Câmara ; 1.6.3. com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): 1.6.3.1. acerca da obrigatoriedade de sua fundação de apoio (Fiotec) cumprir a publicidade/transparência exigida pelo inciso II do art. 4o da Lei 8.958/1994, e que os preços praticados na contratação da Fiotec precisam ser comprovadamente compatíveis com os preços de mercado, conforme o inciso XVI do art. 75 da Lei 14.133/2021 e inciso XXXIV do art. 24 da Lei 8.666/1993, combinados com a Lei 8.598/1994, e ofertados para transparência no Portal de Acesso à Informação; e 1.6.3.2. que o Manual de Normas e Procedimentos de Instrumentos entre a Fiocruz e a Fiotec - 4a edição - outubro/2021, não contém nas suas orientações fundamentais para os Coordenadores de contratos com a Fiotec, documento de comprovação que ateste a vantajosidade financeira da contratação. 1.6.4 nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, apensar os presentes autos ao TC Processo 026.272/2015-6 , que tratou de Prestação de Contas do Exercício de 2014 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).